Tribunal: TJBA
Processo: 8156286-80.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156286-80.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BV GARANTIA S.A.

Advogado(s)
:
ROMULO CLACINO DE SOUZA, DIEGO RENAN JOFRE

APELADA: ISABELA FERREIRA PENA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, THIAGO DA SILVA MEIRELES

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO POR CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INÉRCIA DA AUTORA NO RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA DECORRENTE DE EQUÍVOCO NO CADASTRO DO POLO ATIVO. IRREGULARIDADE SANÁVEL. DEVER DE COOPERAÇÃO E DILIGÊNCIA DA SUPLICANTE. PREVALÊNCIA DA REGULARIDADE FORMAL SOBRE O MÉRITO RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por BV Garantia S.A. e Francisco Bertoncello Junior, em face de Isabela Ferreira Pena, visando à cobrança de despesas condominiais. O feito foi extinto, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 290 do CPC, em razão da inércia da Exequente em recolher as custas processuais complementares, após intimação para tal fim. A Apelante alegou que a inclusão do segundo Exequente (pessoa física), no polo ativo, foi um erro cartorário/judiciário e que a intimação para a quitação foi nula ou ineficaz, pugnando pela anulação da sentença, para o prosseguimento da lide, com a exclusão do sócio do polo ativo.

II. Questão em discussão

2. As questões controversas cingem-se à verificação da regularidade da extinção do processo, por ausência de recolhimento de custas complementares (art. 290 do CPC), perante a alegação de erro na composição do polo ativo da demanda, e eventual nulidade das intimações realizadas via Diário da Justiça Eletrônico, no contexto do sistema Pje.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo, por falta de complementação das custas, decorre diretamente da inobservância do dever processual estabelecido pelo art. 290 do Código de Processo Civil.

4. A despeito do argumento da Recorrente, em que pese a natureza do erro na inclusão do sócio administrador no polo ativo, a permanência da irregularidade cadastral perdurou por período considerável, e o não atendimento à intimação para recolhimento, sem justificativa plausível ou pedido de esclarecimento oportuno, demonstra negligência processual.

5. O Magistrado de primeiro grau, ao detectar a situação (litisconsórcio ativo indevido) e intimar o Patrono da causa para regularização, através da complementação das custas, relativas ao suposto litisconsórcio, agiu em conformidade com o dever de impulsionamento e controle da regularidade do feito. O ônus de fiscalizar o correto cadastramento das partes e de prontamente regularizar o vício apontado recai sobre a parte postulante.

6. No tocante à alegada nulidade da intimação, por não ter ocorrido via sistema PJe e, sim, pelo Diário da Justiça, tal argumento não se sustenta, pois o DJE constitui meio oficial de comunicação processual, e a intimação por ele veiculada, considerada válida e eficaz à luz dos princípios da publicidade e da presunção de conhecimento, gera as consequências legais decorrentes do seu não atendimento. A intimação específica para a complementação das custas, feita na pessoa do Advogado regularmente cadastrado, cumpriu o requisito legal previsto.

7. A alegação de que a inclusão da pessoa física no polo ativo foi um erro "do próprio judiciário" não encontra comprovação cabal nos autos, pois a exordial demonstra que a BV Garantia S.A. e

seu sócio administrador
figuraram, expressamente, como Exequentes.

8. A inércia da parte em atender à intimação específica ensejou a extinção, sendo a decisão combatida devidamente fundamentada no art. 290 do CPC, não havendo que se falar em nulidade ou prejuízo processual, por erro exclusivamente judicial, mas por desídia da parte em dar andamento ao feito na forma exigida.

IV. Dispositivo

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 290 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°
8156286-80.2022.8.05.0001
, na qual figura como Recorrente

BV GARANTIA S.A.
, sendo Recorrida
ISABELA FERREIRA PENA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO
.